Tribunal: TJDFT
Processo: 0721914-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. TEMA REPETITIVO 1.150 DO STJ. DESTINAÇÃO PÚBLICA DOS VALORES ARRECADADOS. INEXISTÊNCIA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA OU DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PRETENSÃO ALTERAÇÃO DE ÍNDICE. LEGITIMIDADE DA UNIÃO FEDERAL.
1. O entendimento do c. STJ, quando do julgamento do Tema Repetitivo 1150, ficou assim sedimentado: 1.1. A relação jurídica entre o titular da conta PASEP e o Banco do Brasil S/A não é de natureza consumerista; 1.2. As questões relacionadas à recomposição do saldo existente, como insurgência de índices fixados pelo Conselho Diretor do programa devem ser formuladas em face da União; e 1.3. O Banco do Brasil S/A só é parte legítima em relação às alegações de erro ou não aplicação dos índices fixados pelo Conselho Diretor e de eventual movimentação indevida da conta.
2. Até a promulgação da Constituição Federal os recursos eram vertidos a programas especiais de investimentos na forma da Lei Complementar 19/1974. Posteriormente, o artigo 239 da CF determinou que a arrecadação dos programas teriam como destino financiar o programa do seguro-desemprego e o abono salarial e, atualmente, outras ações previdenciárias, carecendo de fundamento a alegação de que o valor era aplicado pelo Banco em benefício próprio.
3. Consoante definido no acórdão de julgamento da tese referente ao Tema Repetitivo 1150 do STJ, a pretensão de alteração do índice ou do percentual dos índices definidos pelo Conselho Diretor, deve ser formulada em face da União, razão pela qual o pedido é improcedente em face do Banco do Brasil S/A.
4. Apelação não provida.